Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Número do processo: 0738693-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DIAS CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Felipe Dias Cunha contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0717488-32.2022.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar por não reconhecido a presença das condições previstas no art. 7o, inciso III, da Lei 12016, de 7 de agosto de 2009. Naqueles autos, o impetrante, ora agravante, pleiteou o deferimento de tutela de urgência, em caráter liminar, para que lhe fosse permitido participar da prova oral do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, a ser realizada no dia 20/11/2022, além das demais etapas do certame, até o julgamento final da demanda, bem como para que lhe fosse reservada uma vaga, caso a demanda se prolongasse para além do resultado do concurso, sob o fundamento de que a resposta à Questão 3 da Prova Discursiva P3, exigia conhecimento de jurisprudência publicada após a data delimitada pelo Edital de 9/2/2022 (ID 142472500). O d. Juízo a quo entendeu não ser possível, naquele momento processual, avaliar a alegada irregularidade sem que fosse assegurado o contraditório aos impetrados, especialmente “[...] no que se refere à correção da questão e a exigência do conhecimento dos julgados mencionados na exordial”. Na r. decisão, foi consignado, ainda, que: Ao que se constata do Padrão de Resposta Definitivo da referida questão (ID 142472507 – pág. 8/9) – Quesito 2.2.2 – deixou de ser exigido na correção a citação ao requisito do art. 1o, II, da lei 7.960/89 em razão do julgamento das ADIs 4109/DF e 3360/DF, ou seja, o candidato que deixou de citar aqueles requisitos legais, foi beneficiado. E não há qualquer menção, tampouco restou provado que o candidato que fez referência àqueles requisitos tenha sido prejudicado na correção, o que de fato, poderia demonstrar ilegalidade na avaliação da questão, se considerando, para tanto, os julgados. Além disso, constato que o pedido formulado em sede de liminar acaba por antecipar o mérito em si. [...] Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. [...] A par de tudo isso, anoto que o Judiciário só poderá intervir em situação de ilegalidade flagrante, o que não parece ser o caso. Ademais, o mérito administrativo não é passível de controle judicial. As questões discursivas são valoradas exclusivamente pela banca examinadora e, salvo ilegalidade inequívoca, não há como o Judiciário intervir em tais condições, para alterar a nota do candidato. Outrossim, essa questão já está pacificada pelo STF que, no julgamento do RE 632853, tema n.o 485, com tese firmada em sede de repercussão geral, definiu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo flagrante ilegalidade. In casu, a impetrante pretende a anulação da questão, sob o fundamento de eventual ilegalidade, a qual não restou evidenciada nos autos. Nesse entrever, não remanescem elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da medida liminar. (ID 142541406 – destaque nosso). Em suas razões recursais, o agravante registrou que não foi classificado na segunda fase do certame por não ter conseguido pontuar na Questão 3 da Prova Discursiva P3, a qual abrangeu dois julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico nos dias 22/4/2022 e 3/5/2022, ou seja, em período posterior àquele indicado no item 2 do Comunicado expedido pelo CEBRASPE: “2) a legislação e a jurisprudência aplicadas na formulação das provas serão aquelas vigentes na data da publicação do Edital no 1 – PGDF, de 9 de fevereiro de 2022” (ID 142472505), o que configura flagrante ilegalidade. Registrou que: [...] Não se trata, então de mero mérito administrativo, mas sim de ilegalidade flagrante, demonstrada cabalmente pela prova pré-constituída nestes autos, o que culmina, ainda, na desnecessidade de manifestação da parte impetrada, ora agravada, para concessão da liminar. Vale ressaltar que o pedido de tutela provisória realizado no processo oriniário não implica em antecipação do mérito em si como entendeu o juízo de origem, vez que o pedido liminar diz respeito tão somente à possibilidade do impetrante continuar a participar das etapas do certame até que, após oferecido o devido contraditório e ampla defesa aos impetrados, possa então se decidir o mérito. [...] (com destaques no original). Com base em tais argumentos, ao sustentar a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora (visto que a próxima fase do certame, qual seja, a prova oral, será realizada no dia 20/11/2022), bem como a inexistência de perigo da irreversibilidade da tutela requerida (ID 41300162), requer, além do conhecimento do agravo: a) a antecipação da tutela para que a Questão 031 da Prova Discursiva P3 seja anulada, atribuindo-lhe a pontuação correspondente e reclassificando-o no certame; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300 da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, é pacífico na jurisprudência não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo nos casos de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. O Pretório Excelso, inclusive, consolidou esse entendimento em sede de Repercussão Geral (Tema 485). No caso em análise, o agravante sustenta a ilegalidade da exigência de disciplina em desacordo com as regras editalícias para a etapa discursiva do certame. Do cotejo da regra contida no item 2 do Comunicado expedido pelo CEBRASPE, que previu que “2) a legislação e a jurisprudência aplicadas na formulação das provas serão aquelas vigentes na data da publicação do Edital no 1 – PGDF, de 9 de fevereiro de 2022” (ID 142472505), com o Quesito 2.2.2 do Padrão de Resposta adotado pela banca na avaliação da Questão 3 da Prova Discursiva P3 (ID 142472506 – fls. 8/9)2, verifica-se que, aparentemente, razão assiste ao agravante ao afirmar que a regra editalícia não foi observada, o que caracteriza a probabilidade do direito vindicado na espécie, pois é ampla a jurisprudência no sentido de ser o edital a lei do concurso, sendo as suas regras vinculantes tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos (AgRg no AgRg no RMS 30.799/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 02/06/2014). Presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, dada a proximidade da realização da prova oral, marcada para o dia 20/11/2022. No mesmo sentido, confira-se a recente decisão interlocutória de ID 14205677, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Titular da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, e a decisão monocrática de ID 41066885, da lavra do Exmo. Desembargador Fábio Eduardo Marques. Não é demais ressaltar, ainda, que os efeitos da tutela provisória no caso em apreço mostram-se reversíveis, pois, caso o eg. Colegiado da 2a Turma Cível entenda que não estão presentes as condições para a manutenção do entendimento ora esposado, a situação do agravante poderá retornar aos status quo. Pelas razões expostas, CONCEDO, EM PARTE, A TUTELA ANTECIPADA para a) declarar a nulidade parcial da Questão no 3 da Prova Discursiva “P3” aplicada ao candidato Felipe Dias Cunha, notadamente quanto à exigência do preenchimento dos critérios estipulados no Quesito 2.2.2. do Padrão de Resposta adotado pela banca; b) determinar que a Administração Pública Distrital e o CEBRASPE diligenciem, imediatamente, um novo cálculo da pontuação final do candidato na fase discursiva do referido concurso público e, acaso se constate que o alcance de nota suficiente para realizar a prova oral, providenciem, o quanto antes, a edição e a publicação do ato convocatório respectivo (como sub judice). Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] Em que pese ter o agravante apontado a Questão 02 no capítulo “V – DOS PEDIDOS”, possível concluir, da análise das razões recursais, que se trata de mero erro material. [2] “Quesito 2.2.2 Requisitos legais para a decretação: são dois os requisitos a serem citados, quais sejam: (i) imprescindibilidade para as investigações e (ii) fundadas razões de autoria ou participação em algum delito previsto no art. 1o, III, da Lei n.o 7.960/1989. Não se exige a citação ao requisito do art. 1o, II, da Lei 7.960/89 em razão do que ficou decidido no julgamento das ADIs 4109/DF e 3360/DF 0 – Não mencionou nenhum dos requisitos legais descritos acima. 1 – Mencionou apenas um dos requisitos legais descritos acima. 2 – Mencionou os dois requisitos legais descritos acima” (destaque nosso).